Tribunal: TJDFT
Processo: 0743086-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0743086-08.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA VIDAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado GABRIEL FERREIRA DE SOUZA VIDAL (ID 52173236), na qual formulou pedidos atinentes à execução de sua pena, dentre eles a revisão dos percentuais de progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 52253425). Nos termos do relatório da situação processual executória (ID 53084242), o requerente cumpre pena total de 36 (trinta e seis) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 4 (quatro) anos e 14 (quatorze) dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0401381-97.2019.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública (ID 53084241). Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator